Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-77.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-77.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA BASTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: TIAGO OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR REJEITADA. FECHAMENTO DE ÁREA QUE POSSIBILITA O ACESSO AO TERRENO DO AUTOR. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE SINAIS APARENTES DE PERMANÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE ÁREA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de proteção possessória sobre passagem lateral em imóvel rural, por entender que o acesso decorria de mera tolerância e que o bem não se encontrava encravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o uso prolongado de passagem em imóvel alheio, sem título, desprovida de obras aparentes de permanência e com acesso alternativo, configura servidão aparente passível de proteção possessória, nos termos da Súmula 415 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que a área litigiosa constitui bem público de uso comum do povo, não tendo sido arguida na petição inicial, representa indevida inovação recursal.

4. O uso de passagem por longo período, quando desprovido de obras ou sinais visíveis que denotem seu caráter permanente (como caminho demarcado, aterros ou pontilhões), configura ato de mera tolerância do proprietário, o qual não induz posse e não confere direito à proteção possessória.

5. A existência de outro acesso principal ao imóvel reforça a natureza de mera comodidade da passagem lateral, afastando a necessidade que fundamenta a proteção da servidão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelação cível conhecida em parte e não provida. Preliminar rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.285 e 1.378; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 415/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

n. 8000663-77.2021.8.05.0156
, sendo parte(s) Apelante
JORGE SILVA BASTOS MAGALHAES
e parte(s) Apelada
TIAGO OLIVEIRA BARBOSA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça